Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-63.2018.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007114-63.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES DE ANDRADE - CPF: 187.558.879-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1- Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem.”
(AgInt no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019).

2- No caso concreto, embora no voto condutor não conste os dispositivos citados pelo Recorrente, a questão foi devidamente analisada e as teses de que não é
cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal, e a de que não é possível a incidência de juros remuneratórios na hipótese de restituição de valores indevidamente cobrados pela instituição financeira, as quais efetivamente foram firmadas pelo STJ, sequer chegaram a ser analisadas, pois o Embargante ajuizou a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, com o nítido intuito de discutir questão preclusa, o que vai de encontro com julgados da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1007114-63.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória por ele ajuizada.

De acordo com a Embargante o Acórdão é omisso, pois se limitou em fundamentar que a Ação Rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal.

Assim, segundo argumenta, há omissão quanto aos seguintes dispositivos: artigos 389, 405, 407 e 884, do Código Civil; artigos 4.º, incisos VI e IX, 17 e 18, da Lei 4.595/64, e 1º, §§ 3.º, e 4.º, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), bem como aos princípios constitucionais da Legalidade e do Devido Processo Legal, consagrados no artigo 5º, incisos II e LIV, da Carta Magna da República.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não é cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal, bem como que não é possível a incidência de juros remuneratórios na hipótese de restituição de valores indevidamente cobrados pela instituição financeira.

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada, para haja manifestação expressa quanto à violação dos dispositivos e princípios citados, possibilitando a interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

É o Relatório.

Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021